Tribunal: TJSP
Processo: 1040093-92.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação monitória objetivando o recebimento de mensalidades inadimplidas – Reconvenção alegando falha na prestação dos serviços que deram causa à ausência de aproveitamento em várias disciplinas do curso ministrado pela autora à filha do réu – Não comprovação – Atraso na realização da matrícula sobre o qual não se vislumbra a culpa da autora – Sentença infra

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação monitória objetivando o recebimento de mensalidades inadimplidas – Reconvenção alegando falha na prestação dos serviços que deram causa à ausência de aproveitamento em várias disciplinas do curso ministrado pela autora à filha do réu – Não comprovação – Atraso na realização da matrícula sobre o qual não se vislumbra a culpa da autora – Sentença infra petita – Ausência – Análise de todos os pedidos formulados – Aluna que foi reprovada mesmo nas disciplinas em que teve 100% de frequência – Justificativa para reconhecer exceção de contrato não cumprido – Inexistência – Réu qe não comprovou o pagamento das mensalidades – Devolução de pagamentos alegados e indenização por danos morais – Descabimento – Sentença mantida – Improvimento.